Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil, Consumidor e Processual Civil. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino particular. Relação de consumo. Qualificação. Serviços. Higidez e qualidade. Responsabilidade objetiva. Apuração de fatos ocorridos no interior da escola. Aluna. Agressão física e consequências danosas. Ocorrência. Estudante menor púbere. Obrigações educacionais e providências satisfatórias. Omissão e negligência. Falha e inadequação na prestação dos serviços e no dever de vigilância. Configuração. Excludente de responsabilidade. Ônus probatório (CPC, art. 373, II). Desincumbência. Ausência. Nexo causal. Prova. Subsistência. Ato ilícito. Ocorrência (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I). Protagonista. Menor púbere. Genitor responsável pela adolescente agressora (CC, art. 932, I). Responsabilidade solidária. Reconhecimento. Rescisão do contrato e pedidos indenizatórios. Acolhimento. Manutenção. Danos materiais. Extensão. Apuração de excesso. Decote. Imperiosidade. Danos morais. Qualificação. Quantum compensatório. Balanceamento adequado. Proporcionalidade e razoabilidade. Modulação. Inviabilidade. Pretensão reconvencional advinda do réu. Imputação da autoria do ilícito à adolescente demandante. Pedido de compensação por danos morais. Encargo probatório (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inexistência. Improcedência. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Preliminar. Cerceamento de defesa. Controvérsia perdurante. Insubsistência. Resolução empreendida fundamentadamente e baseada no arcabouço probatório. Ministério Público. Fiscal da ordem jurídica. Formulação de parecer final. Manifestações das partes. Oportunização. Ausência. Desnecessidade. Nulidade processual. Inocorrência. Rejeição. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por instituição de ensino e genitor de estudante menor púbere em face da sentença que, resolvendo a ação de declaratória de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais aviada por estudante também menor púbere, devidamente representada pela respectiva genitora, em seu desfavor e, também, a reconvenção manejada pelo réu, ora segundo apelante, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pleito reconvencional deduzido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se, quanto ao recurso advindo da instituição educacional ré: i) à aferição da subsistência de comprovação de que incidira em falha na prestação dos serviços educacionais com relação às medidas que adotara diante do contexto de agressões ocorrido no ambiente escolar, de forma a torná-la objetivamente responsável pelos danos materiais e morais assinalados por ex-estudante que se enquadrara como vítima; ii) ou, ao menos, se comporta modulação a verba que lhe fora cominada sob a insígnia de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais causados. Ao passo que o cerne da controvérsia trazida à lume pelo réu, genitor da aluna que teria protagonizado os fatos, concerne-se: i) à apreensão se a subsistência de eventual fato controverso ou a falta de oportunização às partes de manifestação acerca das alegações finais apresentadas pelo órgão ministerial qualificam nulidade derivada de cerceamento de defesa; ii) se inexistem provas passíveis de ensejarem sua responsabilização pelo havido e de, em verdade, resultarem na condenação da contraparte pelos danos morais oriundos de sua conduta agressiva; iii) ou, ainda em caráter subsidiário, se devida a redução das verbas indenizatória e compensatória que fora condenado a pagar.
III. Razões de decidir
3. A apelação é instrumento recursal ordinariamente municiado de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do referido efeito de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Evidenciado que a elucidação dos fatos controversos pela sentença se pautara nos elementos de convicção guarnecidos aos autos, em observância à regulação legal conferida à distribuição do ônus probatório e ao devido processo legal, ressoa inviável cogitar-se da configuração de cerceamento de defesa, pois defluído que aos litigantes fora assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa na forma resguardada, infirmando a ocorrência de vício de nulidade apto a ensejar a invalidação do julgado.
5. Atuando o Ministério Público na defesa da ordem jurídica e dos interesses e direitos da parte ainda desprovida de capacidade civil plena, não funcionando, portanto, como parte, não tendo, ademais, suscitado qualquer questão nova, dispondo em seu pronunciamento sobre os fatos e a compreensão deles derivada, ressoa desconforme da sistemática procedimental alegação de nulidade por não terem as partes sido instadas a se manifestarem previamente sobre o parecer advindo do órgão ministerial antes da prolação de sentença, pois ausente essa previsão e descabida a formulação ante a natureza da intervenção.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais que tem em seus vértices instituição de ensino particular e aluna como destinatária final dos serviços que fazem seu objeto, qualifica-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços volvidos a destinatária final, ostentando a entidade contratada responsabilidade de natureza objetiva, conquanto sua responsabilização por falha nos serviços prestados e/ou no dever de vigilância não prescinda da comprovação da subsistência de conduta ilícita passível de lhe ser imputada e do liame causal enlaçando-a ao resultado danoso que eventualmente teria irradiado (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 4o; CC, art. 932, IV).
7. Em versando a ação sobre obtenção de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, com esteio na argumentação de que as reparações decorreriam da experimentação, por menor púbere, de agressões físicas perpetradas por outra menor púbere no ambiente escolar, a inclusão do genitor da adolescente cujo protagonismo do ato ilícito sobejara indicado na angularidade passiva da lide amolda-se ao apregoado pelos artigos 932, inciso I, e 933, caput, ambos do Código Civil, encerrando sua responsabilidade objetiva por atos praticados pela respectiva filha independentemente de culpa própria, desde que evidenciado a menoridade da prole e a causação de dano a terceiro quando sob sua autoridade e companhia, na condição de responsável, tornando-o obrigado a reparar e compensar a vitimada pelos prejuízos suportados.
8. Se divisando evidenciada a perpetração de ato ilícito e de falhas na prestação dos serviços e no dever de vigilância passíveis de serem imputados à instituição de ensino que albergava as alunas envolvidas no entrevero e o genitor da discente que protagonizara as agressões sofridas pela aluna vitimada, ressoa determinante que ambos sejam civilmente responsabilizados pelo ocorrido, notadamente se, aliado ao fato de que a entidade não adotara providências usuais no sentido de solucionar o conflito apresentado, patenteando o nexo causal entre o havido e os efeitos negativos ventilados pela menor vitimada, não fora apresentada resposta proporcional à gravidade da situação deflagrada, tampouco promovida a conscientização da ofensora e dos demais alunos em prol do bem-estar da ofendida.
9. Os pressupostos da responsabilidade civil contratual de prestação de serviços escolares, por qualificar relacionamento de natureza consumerista, são (i) a caracterização de ato ilícito ou inadimplemento proveniente de ação ou omissão do(a) prestador(a) dos serviços; (ii) o resultado danoso originário do ocorrido; e (iii) o nexo de causalidade enlaçando a conduta aos efeitos danosos, sendo dispensável o elemento subjetivo que pautara a conduta de preposto da instituição contratada.
10. Emergindo das premissas normativas que, evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão e o nexo causal enlaçando o havido ao resultado lesivo, restando prevalente a apreensão da subsistência dos fatos constitutivos do direito invocado pela aluna afetada por agressões físicas em ambiente escolar e a inexistência de fatos modificativos, extintivos ou desconstitutivos do inicialmente vindicado, o silogismo necessário à germinação das obrigações indenizatória e compensatória se aperfeiçoa, determinando o acolhimento dos pedidos iniciais deduzidos na exata tradução da regra inserta no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com a condenação da prestadora de serviços e do genitor da discente que protagonizara o ilícito a compor e compensar os danos materiais e morais dele derivados
11. Aferida a subsistência de fatos suscetíveis de ensejarem a ilegalidade dos atos levados a efeito pela protagonista do ilícito, implicando a responsabilidade do seu genitor por se afigurar menor púbere, e da instituição de ensino na condução das atividades educacionais que lhe estavam afetas, os efeitos originários das condutas são passíveis de legitimar a indenização dos danos materiais efetivamente comprovados, e, em afetando a incolumidade física e psíquica da aluna agredida no que tange aos atributos de sua personalidade, a compensação pecuniária decorrente dos danos morais que também sofrera, sobretudo quando considerado que a ofendida se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de evidenciar os fatos constitutivos do direito vindicado, ao passo que a contraparte não lograra em se safar do encargo probatório que lhe estava adstrito quanto à infirmação do invocado em seu detrimento (CC, arts. 52, 186, 187 e 927; CPC, art. 373).
12. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar os protagonistas do ilícito e a assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
13. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima –, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando, destarte, a manutenção do quantum compensatório se arbitrado em consonância a esses parâmetros.
IV. Dispositivo
14. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada. Unânime.